Tribunal: TJSP
Processo: 2073500-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073500-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ELAINE
CRISTINA DE SOUZA SAKAGUTI e Paciente CLEBER DUQUE CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073500-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS
IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SAKAGUTI (ADVOGADA)
PACIENTE: CLEBER DUQUE CARLOS
VOTO No 48.165
Elaine Cristina de Souza Sakaguti, Advogada,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Cleber Duque Carlos, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 - Comarca de Campinas, nos
autos da execução criminal no 0001685-93.2020.8.26.0502.
Sustenta, em síntese, que o paciente preenche os
requisitos objetivo e subjetivo necessários para a obtenção da progressão ao regime
aberto, que requer seja concedida. Instruem a inicial (fls. 01 a 13), os documentos de
fls. 14 a 57.
A liminar foi indeferida (fl. 59), e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 62 a 63, acompanhadas das
cópias de fls. 64 a 68.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 72 a 74).
É o relatório.
Não se conhece da impetração.
De fato. O habeas corpus não é meio idôneo para
deferir-se em favor de alguém, qualquer benesse executiva que exija a produção de
provas e aprofundada análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
contidos em lei, o que deve ser exclusivamente realizado na sede própria das
Execuções Criminais.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - Impetração visando a
progressão ao regime semiaberto ou a concessão de livramento condicional -
IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de benefícios relativos à execução
da pena em sede de habeas corpus - Pedido não conhecido” (TJSP, HC no
0062390-50.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, j. 13.12.2016).
“Habeas
Corpus.
Execução
penal.
Pleito
almejando a concessão de progressão. Impossibilidade. Ausência de decisão
pelo juiz 'a quo' que implicaria supressão de instância. Ordem indeferida”
(TJSP, HC no 0012895-71.2015.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Guilherme de Souza Nucci, julg. 28.07.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073500-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Além disso, a competência originária para a
concessão da progressão de regime pertence à Vara das Execuções (art. 66, inciso
III, alínea 'b', da LEP), onde, aliás, o paciente requereu o benefício, tendo sido
determinada a juntada da outra execução criminal existente em nome do paciente,
para eventual unificação de penas e devida análise do pedido (fl. 52).
Não há, portanto, desvio na execução penal,
cabendo ao paciente aguardar o julgamento do seu pedido em andamento, já que o
habeas corpus não se presta para acelerar decisão a respeito de incidentes e de
questões relativas à execução da pena.
A respeito: “HABEAS CORPUS. Execução.
Alegação de demora pelo Juízo da análise de pedidos de benefícios. Meio
inadequado para apressar processos ou incidentes de execução. Inexistência da
mora alegada. Promoção ao regime aberto. Pretensão ainda não apreciada na
origem. Writ não conhecido nesta parte (TJSP, HC no
2082442-67.2015.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Bandeira
Lins, julg. 29.06.2015).
Por essas razões, não se conhece da impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR